Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751900-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARUBA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ARUBA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, registrada ao no 0707650-19.2022.8.07.0001, em face de BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA, ora agravada, que indeferiu os pedidos de suspensão de carteira nacional de habilitação (CNH) e apreensão de Passaporte da executada/agravada (ID 177432789 dos autos originários), nos termos a seguir reproduzidos: É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes A execução deverá permanecer suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 146346234, proferida em 09/01/2023. (Grifou-se) Em suas razões recursais (ID 54160210), a agravante/exequente pretende, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de Passaporte até a efetiva satisfação do débito. No mérito, pugna pela confirmação ou provimento colegiado de tal pleito. Afirma encontrar dificuldades na localização de bens da devedora e que não há ofensa à direitos e garantias fundamentais nas medidas de estimulo ao adimplemento requeridas. Preparo ao ID 54160215. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso de agravo de instrumento não é dotado, em regra, de efeito suspensivo ativo. A eventual concessão cabe ao Relator, assim que distribuído o recurso, conforme prevê o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Tal concessão, contudo, demanda o atendimento aos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil para a tutela antecipatória, a seguir reproduzidos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Grifou-se) Necessária, portanto, a demonstração cumulativa do risco de dano e probabilidade de provimento recursal. No presente caso, o pedido de medidas atípicas de constrição e estimulo ao adimplemento não se mostram justificadas. Não há comprovação de probabilidade do direito. É de se ressaltar que recai ao exequente o ônus da indicação de patrimônio do executado em montante suficiente para a satisfação da dívida. Assim prevê o artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, a seguir reproduzido: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. (Grifou-se) No caso dos autos, denota-se a mera alegação, por parte da exequente, de que não tem sido capaz de localizar bens como fundamento para a promoção de atos constritivos pelo Juízo da execução. Com efeito, tal qual exposto pelo Juízo de origem à decisão de ID 178013476 a parte sequer noticia promoção de pesquisa por bens imóveis da executada/agravada. Efetivamente, não existe comprovação nos autos de que a parte exequente tenha promovido diligências com vistas a, ao menos, localizar patrimônio da executada. Ainda que, de fato, a execução deva se processar no interesse do credor, nos exatos moldes do artigo 797 do Código de Processo Civil, e possível a execução direta de títulos extrajudiciais, o manejo da ação executiva não deve assumir os contornos da atuação de escritório de cobrança. Ainda que se possa vislumbrar legitimidade na promoção de medidas atípicas no processamento da ação executiva com fulcro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, essas dependem de comprovação de ao menos indícios de sua necessidade, utilidade e adequação para configurarem legítimo o interesse jurídico na medida. Portanto, no caso dos autos, sem a comprovação de que a parte exequente esteja a efetivamente buscar meios extrajudiciais para a satisfação de seu crédito, não se vislumbra probabilidade de deferimento de medidas que obviamente impactam em limitação de direitos fundamentais, como apreensão de Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte ou quebra de sigilo fiscal. Ainda, inexistem nos autos indícios fáticos de que a executada esteja propositalmente embaraçando a satisfação do crédito ou mesmo que a implementação das medidas atípicas requeridas possa resultar em tal satisfação. Sobre o tema, vale colacionar alguns precedentes dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. 3. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar as exequentes, ora agravantes, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, dos passaportes e dos cartões de crédito do devedor, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que ele esteja a ocultar seus bens. 4. A suspensão da CNH, a apreensão dos passaportes e o bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de ser inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1405863, 07283678920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas no cumprimento de sentença quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade contemplados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com os primados da boa-fé, da lealdade e da cooperação com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1777229, 07174028120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Por fim, não se vislumbra, igualmente, demonstração de perigo de dano, uma vez que a agravante sequer ofereceu notícia de proximidade de fim do prazo de suspensão da execução e, assim como já fundamentado, não há notícia de foram promovidas outras medidas menos gravosas à disposição da exequente. Portanto, em uma análise preliminar do caso concreto, verifico não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo reclamado. Diante do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator